Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-27.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003033-27.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON MOURA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA, RICARDO SANTOS PINTO

APELADO: JOSE MOURA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO SUCESSÓRIO. IMÓVEL DOADO EM VIDA PELO DE CUJUS. DOAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. DIREITO DE PROPRIEDADE DOS DONATÁRIOS. OCUPAÇÃO LEGÍTIMA PELOS PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE DO INVENTARIANTE SEM TÍTULO VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações possessórias, incumbe ao autor comprovar sua posse anterior, o esbulho ou turbação praticado pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse, conforme estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil.

2. A doação inter vivos validamente efetivada transfere a propriedade do bem ao donatário, conferindo-lhe o direito à posse independentemente de tradição efetiva, nos termos do art. 538 do Código Civil.

3. A administração de imóvel pelo inventariante em favor dos legítimos proprietários donatários configura mera gestão de negócios, não caracterizando posse própria passível de proteção possessória.

4. Não configura esbulho possessório a ocupação de imóvel pelos respectivos proprietários, ainda que contra a vontade de anterior ocupante sem título válido, constituindo exercício regular de direito de propriedade.

5. A existência de ação de anulação de doação inoficiosa não suspende os efeitos da doação enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado reconhecendo sua invalidade.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8003033-27.2022.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes
WASHINGTON MOURA SANTANA
e
ANA CRISTINA MOURA SILVA
, e como Apelado
JOSÉ MOURA SILVA JUNIOR (ESPÓLIO DE JOSÉ MOURA SILVA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.